Tribunal: STF
Processo: ARE 1438104
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. São Paulo Previdência – SPPREV formalizou, com suporte na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, recurso de extraordinário (eDOC 16) contra acórdão (eDOC 13) do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    APOSENTADORIA REGE-SE PELO REGRAMENTO JURÍDICO EXISTENTE AO TEMPO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. CLASSSE NÃO SE CONFUNDE COM CARGO. DIREITO DO AUTOR EM SER APOSENTADO NA MESMA CLASSE QUE OCUPAVA QUANDO DA INATIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.



    O apelo extremo não foi admitido (eDOC 18), de modo que foi interposto o agravo (eDOC 21) previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, com refutação dos fundamentos da inadmissibilidade.



    É, no essencial, o relato. Decido.



    2. Tenho como inadmissível o apelo excepcional, pois não preenchido o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas.



    Eis o fragmento da peça recursal, deduzido em termos genéricos, por meio do qual a parte pretendeu satisfazer a aludida exigência (eDOC 16, fls. 3-4):



    REPERCUSSÃO GERAL



    Importa salientar que se encontra indubitavelmente presente o requisito da repercussão geral previsto no artigo 1.035 do Código de Processo Civil.



    Já há REPERCUSSÃO GERAL no Supremo Tribunal em relação ao Tema.



    Tema 334 - Direito a cálculo de benefício de aposentadoria de acordo com legislação vigente à época do preenchimento dos requisitos exigidos para sua concessão.



    Suscitado no RE 630.501/RS, o Plenário Virtual, no dia 22 de outubro de 2010, recebeu como de repercussão geral a discussão acerca da mesma discussão nestes autos.



    Ante o exposto, encontra-se cumprido o disposto no art. 1.035 do CPC passando o recorrente, certo de que seu recurso será conhecido e provido, a discutir a ofensa de mérito, inicialmente apontada.



    No âmbito da jurisprudência do Supremo, a demonstração da repercussão geral “não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes). 



    O cumprimento dessa exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme indicam os trechos de ementa a seguir transcritos:



    [...]



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, Relator ministro Edson Fachin)



    [...]



    1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. [...]



    (ARE 1.341.486 AgR, Relatora ministra Rosa Weber) 



    [...]



    I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 



    [...]



    (RE 1.339.918 AgR, ministro Ricardo Lewandowski) 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se.



Brasília, 15 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente